Tribunal: TJDFT
Processo: 0737705-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/réu), em face da decisão proferida (ID 243704556, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0709802-81.2025.8.07.0018, em desfavor de LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA (agravado/autor), que concedeu a tutela provisória de urgência satisfativa, para suspender, imediatamente, os efeitos do Auto de Infração n.o D123066-OEU, emitido pelo DF LEGAL no dia 17/06/2020. Em suas razões recursais (ID 75907216), o agravante/réu alega que, em síntese, a decisão liminar coarctou o exercício do poder de polícia pelo DF-LEGAL sem justa causa, dificultando sobremaneira o controle da ordem urbanística e a proteção ao meio ambiente, uma vez que não se trata de uma infração edilícia qualquer, mas de construção não autorizada em área pública, e, o que é pior, em Área de Proteção Permanente do Lago Paranoá. Alega que, ainda que a parte autora afirme que as acessões por ela construída não causem dano algum à ordem urbanística e ao meio ambiente, o relatório fotográfico juntado pelo DF-LEGAL demonstra que a empresa obstruiu a faixa da Orla do Lago Paranoá em toda a extensão de área pública ocupada irregularmente, privatizando com fins lucrativos um bem público que propicia à população do Distrito Federal opções de lazer e uma paisagem de beleza singular. Argumenta que, além disso, a área invadida está situada em APP, mais especificamente a APP do Lago Paranoá, de sorte que tanto o calçamento como o paisagismo realizado para fins comerciais causam danos ao meio ambiente, interferindo no ecossistema do ambiente lacustre. Ressalta que a situação se prolonga há no mínimo 5 (cinco) anos, sem que a empresa autora tenha até o momento adotado qualquer providência para reverter os danos à coletividade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para revogar a decisão liminar agravada. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. De um lado, há a decisão combatida que concedeu a tutela provisória de urgência satisfativa, para suspender, imediatamente, os efeitos do Auto de Infração n.o D123066-OEU, emitido pelo DF LEGAL no dia 17/06/2020. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta comprovado de que há periculum in mora no pedido da parte agravante, visto que a suspensão do auto de infração, até que se decida sobre o mérito da demanda na origem, não acarretará risco ao resultado útil do processo, tampouco risco iminente, uma vez que se trata de Auto de Infração emitido no dia 17/06/2020. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que o órgão verifique a existência de interesse público a autorizar a sua manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator